Tribunal: TJDFT
Processo: 0726585-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726585-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIZO GOES GENTIL APELADO: ARROZEIRA SUL LTDA. - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por TAIZO GOES GENTIL contra sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença apresentado em desfavor de ARROZEIRA SUL LTDA. - ME, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil - CPC (ID 51248229). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil-CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, o comprovante de pagamento não corresponde à guia de recolhimento do preparo (IDs 51248236/51248237). Não foi cumprido o requisito de admissibilidade recursal. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 23 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator